Tribunal: TJSP
Processo: 2291946-69.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Paciente condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Alegação de cumprimento de pena em regime inicial mais gravoso do que aquele em que o paciente fora condenado. Constrangimento ilegal. Liminar indeferida.

1. Paciente condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Paciente que estava em

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Paciente condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Alegação de cumprimento de pena em regime inicial mais gravoso do que aquele em que o paciente fora condenado. Constrangimento ilegal. Liminar indeferida.

1. Paciente condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Paciente que estava em gozo do livramento condicional concedido nos autos do processo no 0006262-30.2013.8.26.0189. Nova condenação que acarretou em falta grave. Revogação do benefício e fixação do regime fechado.
2. Questões que demandam análise aprofundada da prova. Ausência de evidente ilegalidade. Ação constitucional de tutela da liberdade que não pode substituir a interposição do Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal.
3. Pedido alteração de regime de cumprimento de pena. Ausência de informações acerca da postulação do pleito no juízo de origem. Risco de supressão de instância.
Ordem não conhecida.